Tribunal: TJMT
Processo: 0004294-35.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004294-35.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUELEN DO ESPIRITO SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELEN DO ESPIRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO DE FORMA COERENTE E HARMÔNICA, ALIADOS AO DEPOIMENTO INQUISITIVO DE COMPRADORES DA DROGA – DOSIMETRIA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – SÚMULA 444 STJ – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO –
RECURSO DESPROVIDO
–
PENA REDUZIDA, DE OFÍCIO, PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

A prova consistente no testemunho de policiais

diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004294-35.2013.8.11.0042

APELANTE: SUELEN DO ESPIRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela r. sentença, ID. 48268956, cujo relatório se adota, da 13 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Suelen do Espirito Santos
, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/03, foi condenada à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime prisional inicial
fechado
(art. 59 c/c art. 33, §2°e §3°,alinea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas), e
650 (seiscentos e cinquenta)
dias-multa.

Inconformada, recorre a ré pleiteando a desclassificação do fato descrito no art. 33,
caput
, para o artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, eis que na delegacia declarou ser usuária de drogas, sendo insuficientes e inseguras as provas dos autos quanto ao comércio ilícito de entorpecentes.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
” do Código Penal, compensando-a com a agravante da reincidência, bem como a alteração do regime fechado para o semiaberto (ID.
48269965).

Foram apresentadas as contrarrazões (ID.
48269966).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, ID. 49943960, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELEN DO ESPIRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V
O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID.
48266483), boletim de ocorrência (ID. 48266483), auto de apreensão (ID. 48266484), laudo de constatação preliminar (ID. 48266484) e definitivo (ID. 48266490).

Não há dúvida quanto à autoria.

A defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso, descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, com o objetivo de contextualizar a prática do crime, oportuna é a transcrição do seguinte excerto da denúncia:

“(...) Conforme informa o inquérito policial em anexo (
IP 11. 4294- 35.20l3. 8ll. 0042
), no dia 11 de fevereiro de 2013, por volta de 1h10min, nas proximidades e na residência situada na
Rua Marapendi, 285 Bairro Pedregal, nesta cidade
, a denunciada SUELEN foi flagrada pela Polícia Militar
trazendo consigo e guardando
, desautorizadamente e para outros fins que não exclusivamente o Consumo próprio a quantidade de
2,79g (dois gramas e setenta e nove centigramas) de cocaína e l3,90g (treze gramas e 90 centigramas) (Laudo de Constatação - fls. 21).

Na data do fato, uma guarnição da Policia Militar efetuava rondas de rotina pelo bairro, quando se deparou com a denunciada SUELEN em atitude suspeita, tentando entregar algo ao motorista de um veículo (
Wilson Alisson Correia Santos / Fiat Uno Way Economy, cor branca, placa NJO 8456).

Ao avistar a Viatura, a denunciada recuou a mão e a ocultou o objeto suspeito embaixo de suas vestimentas. Constatou-se, durante a abordagem, que se tratava de oito porções de pasta base de cocaína.

O ocupante do retro mencionado veículo (Wilson Alisson Correia Santos), ao ser questionado, afirmou ter entregue a quantia de R$ 12,50 à SUELEN.

Segundo sua convivente, a qual também estava no veículo, Wilson deslocou-se a esse local, com o intuito de comprar a droga, haja vista ser usuário.

Ato contínuo, dirigiu-se a guarnição da Polícia à residência da denunciada, local onde foram encontrados, anda,
13,90g (treze gramas e noventa centigramas)
de maconha que estavam escondidos em um Micro system situado do quarto de SUELEN.

Destaca-se que a denunciada, segundo levantamentos realizados junto a bancos de dados oficiais
condenação com trânsito em julgado
nesta Comarca a pelo consentimento de outro crime doloso (
furto – códigos 37752 e 43916
).

Além disso, em outra ação penal envolvendo a infração penal de furto, foi a indiciada beneficiada através de decisão revogatória de sua prisão preventiva; e pelo que se observa das informações até aqui existentes parece ter ela se valido de sua liberdade para incidir em novos ilícitos penais, não fazendo jus à confiança nela depositada pela Justiça
(código 157506/ 6 Vara Criminal da Capital)
.

Diante do exposto,
DENUNCIA
o Ministério Público a Vossa Excelência
SUELEN DO ESPÍRITO SANTOS
, Como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
. (...).”
[Sic, ID. 48266482].

Ouvida somente na delegacia, a acusada
Suelen do Espírito Santos
afirmou que é usuária de maconha e cocaína.

Quanto aos fatos imputados, alegou que trocou o celular por sete trouxinhas de pasta base, momento em que um casal se aproximou e pediu uma porção, sendo nesse instante abordada pelos policiais.

Confira-se, ID. 48266483:

“(...) Que a Interrogada alega que é usuária de maconha e pasta base; Que nega que faça venda de drogas;
Que confessa que trocou um dos seus aparelhos de celular por sete trouxinhas de pasta base
, Que somou as sete trouxinhas de base com uma outra que a Interrogada que já havia comprado; Que também tinha em casa uma pequena porção de maconha, o suficiente para "um fino"; Que não sabe dizer onde foi localizado a porção maior de maconha apreendida nos autos, sabe apenas não ser sua;
Que logo que trocou o celular pelas trouxinhas a Polícia chegou, no momento em que um casal se aproximou da Interrogada e pediu para a Interrogada lhe dar uma porção de base
; Que quando a Interrogada ia pegar um pouquinho do que a Interrogada tinha, foi abordada pela Polícia; Que do casal, a Interrogada já viu várias vezes o "homem fumando por ali, mas a Interrogada não sabe dizer se a esposa dele também uma; Que o guri que trocou as trouxinhas pelo celular da Interrogada, o qual é novato no bairro e Ihe é desconhecido, conseguiu fugir antes de ser abordado; Que a Interrogada esclarece que o somzinho apreendido nos autos Ihe foi dado como forma de pagamento por um programa que fez; Que o dinheiro (R$ 150,00) foi recebido como pagamento, na sexta feira, do seu serviço de faxineira; Que dos três aparelhos de celular apreendidos nos autos, apenas um Ihe pertence, sendo um outro da filha da Interrogada e o terceiro da pessoa de MÁRCIA, a qual é mãe de um sobrinho da Interrogada e deixou o celular na casa da Interrogada enquanto fazia um programa e MÁRCIA tem nota fiscal do celular. (...).”
[
Sic
, grifo].

Perante a autoridade judicial,
Adriana dos Santos Souza
e
Wilson Alisson Correira dos Santos
, confirmaram que pararam no local para comprar pasta base de cocaína.

Nesse sentido, declararam (ID. 48266483):

“A declarante afirma que nesta noite saiu com seu companheiro para a casa de conhecidos e foram em um bar na Av. Jurumirim no Bar do JURA e na volta, entrou no Bairro Pedregal,
com o veiculo Fiat Uno, cor branca, que é de propriedade do casal, pois ele é Usuário de Drogas e entrou com a finalidade de COMPRAR DROGA
. Logo em seguida,
encontraram a mulher SUELEN D0 ESPÍRIT0 SANTOS, em frente de uma casa e PAROU O CARRO, para COMPRAR DROGA DELA, chegou a pedir a ela R$ 12,00 reais de Pasta Base, mas enquanto se preparava para PEGAR A DROGA, chegou a Policia Militar e EFEUARAM A PRISAODA MULHER, ela já havia PEGO O DINHEIRO, mas ainda não lhe havia PASSADO A DROGA.
A declarante informa que NÃO CONHECIA SUELEN, somente a viu na data de hoje. Quanto ao uso de droga, alega que NÃO É USUÁRIA, mas o seu companheiro WILSON ALISSO é usuário. (...).”
[
Sic
, grifo. Depoimento inquisitivo de Adriana dos Santos Souza].

...

QUE se
declara usuário de pasta base e nesta noite voltava para casa com sua companheira, quando passava numa rua e resolveu parar seu veiculo Fiat Uno e comprar pasta base de duas mulheres, as quais nunca viu antes; Que pararam e entregaram o valor de R$ 12,00 (doze reais) nas mãos de uma das mulheres, sendo que quando a mulher pegou o dinheiro um guri que estava na esquina gritou olha Polícia, momento em que a mulher que pegou o dinheiro correu
; Que a Polícia abordou a todos que ali estavam, nada tendo encontrado de ilícito em poder do Declarante e sua companheira; Que não chegou a pegar a droga; Que a pessoa de quem ia comprar a droga estava acompanhando a pessoa de SUELEN; Que os Policiais localizaram a droga apreendida nos autos com a pessoa de SUELEN; Que sua companheira não usa droga e pararam pra comprar droga para uso do Declarante; Que o veículo Uno e de propriedade do Declarante e foi financiado junto a uma garagem, sendo certo que possui contrato, mas ainda não foi possível fazer a transferência do carro para seu nome.(...)”.
[
Sic
, grifo. Depoimento inquisitivo Wilson Alisson Correira dos Santos].

Foram apreendidos os seguintes objetos , ID.
48266484:

“1) UM APARELHO CELULAR DE COR ROSA MARCA BAK COM BATERIA, SEM CHIP; UM CHIP; UM APARELHO CELULAR COR ROSA MARCA BLU COM BATERIA, CARTÃO DE MEMÓRIA E CHIP CLARO, UM APARELHO CELULAR MARCA MICROSYTEM MARCA PHILIPS (SUELEN DO ESPIRÍTO SANTOS)

2) CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS EM MOEDA CORRENTE (R$ 185,50);

3) UMA PORÇÃO “SOLTA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (SUELEN);

4) OITO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA (SUELEN)

5) UM VEÍCULO FIAT UNO WAY ECONOMY BRANCO, PLACA NJO 8456, COM CHAVE, UM RG E CARTERIA DE TRABALHO (WILSON A. CORREIA DOS SANTOS);

6) UMA CARTEIRA PRETA COM PAPEIS DIVERSOS, RG, CARTÕES MTU, CARTÃO POUPEDI; PASTA, FIAT-UNO, MANUAL E DOCUMENTOS DIVERSOS (ADRIANA DOS SANTOS SOUZA).”

Ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares que participaram do flagrante,
Antônio Marques de Portugal
e
Ed Reger Marques de Oliveira
, confirmaram que Adriana e Wilson estavam comprando entorpecente da acusada Suelen no momento em que foram abordados.

Confira-se de suas declarações judiciais:

“(...)
Essa senhora foi abordada e presa no dia 11 de fevereiro de 2013, por volta de uma hora da manhã, próximo a uma residência situada na Rua Maranpedi, n. 285, Bairro Pedregal, por trazer consigo e guardar substância entorpecente. Segundo consta a denúncia, a viatura da Polícia Militar avistou ela, ao lado de um Fiat Uno, cobrando né, querendo como se passasse alguma coisa pro motorista do Uno e, nesse momento vocês avistaram e ela vendo a viatura, meio que guardou a coisa que ela estava querendo passar, nas suas vestes
.
Foi feito a abordagem e encontraram entorpecente com ela. Foi isso mesmo
? Foi isso, ela vestida de um short até aqui no joelho e ai a droga tava tudo na barra do short.
E o que ela alegou, que estava fazendo o que encostada naquele carro
? ela não revê argumento né, a gente já tinha denúncia e ela já tinha passagem e a gente já sabia que ela mexia com esse tipo de ilícito.
E o rapaz do Uno, o que ele falou?
ele falou que estava comprando droga dela.
Confirmou?
Confirmou, inclusive nós levamos todos ele pra Delegacia.

Além do rapaz tinha mas alguém no Uno
? Tava o casal, ele a mulher.
O casal o senhor lembra o nome deles se é Wilson (...) e dona Adriana (...)?
é, isso (...).”
[
Sic
, grifo. Transcrição sentença do depoimento judicial PM Antônio Marques].

...

“(...) Nós víamos, só não recordo qual a rua, ai
deparamos com ela em negociata com esse casal no veículo.
Ela pro lado de fora do carro?
ela pro lado de fora e os dois no veículo, ao nos avistar, tentou esconder no short dela
.
E o veículo também não saiu?
não, tantaram assim, mas só que ai abordou todos eles, ai ao fazer as indagações, conseguimos que ela retirasse o entorpecente, se não me engano era pasta base.
Era ‘papelotinho’, como que era
? era, se não me engano, cabecinha.
Era mais de uma?
Sim, mais de uma.
E ela alegou o que?
Chegou alegar que são tudo usuários, que iam usar e tudo mais, só que tinha outras denúncias que ela estaria fazendo o uso de venda de entorpecentes.
E o rapaz do carro, falou que deu dinheiro pra ela?
Falou que tinha dado uma quantia de dinheiro pra ela, se não me engano a gente localizou essa quantia com ela.
E a companheira do rapaz confirmou também que teria ido comprar entorpecente
? a princípio ela tava falando que não, ai não me recordo se depois ela falou.
O senhor falou ai que já havia várias denuncias com relação a essa Suelen?
Suelen, sim senhor. (...)..”
[
Sic
, transcrição sentença do depoimento judicial PM Reger].

Com efeito, não assiste razão à defesa, uma vez que a ação dos policiais militares foi relatada perante autoridade judicial, de forma harmônica e coerente, confirmando que a apreensão da substância entorpecente se deu no instante em que a recorrente negociava com o casal Adriana e Wilson, que estavam o veiculo Fiat Uno, os quais assumiram perante a autoridade policial que foram até local para comprar entorpecente.

Nesse sentindo, os depoimentos dos policiais, militares e civil, prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. [Vide: AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017].

À corroborar, além das provas serem evidentes quanto a prática do tráfico de drogas, destaco o Enunciado n.º 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, confirmatórias da prova produzida na fase investigativa, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante
Suelen do Espírito Santos
pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à dosimetria aplicada, verifica-se da sentença que o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valorar como desfavorável os vetores da culpabilidade e dos antecedentes.

Confira-se, ID. 48268956:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 2,79g (dois gramas e setenta e nova centigrama) de cocaína 13,90g (treze gramas e noventa centigramas) de maconha.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto a culpabilidade, tem-se que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos,
entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social da reprovabilidade da conduta praticada pela condenada, já que infringiu mais de uma condutado tipo penal, qual seja, trazer consigo e manter em depósito (entorpecente).

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena-base, já que a condenada ostenta 02 (duas) condenações, sendo uma pelo crime
tipificado no art. 155, “caput” do Código Penal,

sem

o trânsito em julgado
, nos autos sob o n. 16652-37.2010811.0042. — no Juízo da 3 Vara Criminal, desta capital e 01 (uma) condenação pelo mesmo crime tipificado no art. 33, “caput" da Lei 11343/06, nos autos sob o no. 13746-40.2011.811.0042 — neste Juízo da 13 Vara Criminal, consoante documentos encartados as fls. 81/85 e extrato anexo.

Nesta fase,
VALORO como maus antecedentes da condenada a condenação pelo art. 155, “caput”, do Código Penal
, sendo certo que a condenada pelo delito tipificado no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar o bis in idem.

Registro que as demais ações penais em curso não tem o condão de majorar a pena, face a vedação da Sumula 444 do STJ.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciara respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. (...).”
[Sic].

De acordo com o disposto na Súmula 444 do STJ, onde determina que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, afasto a negativação atribuída ao vetor dos antecedentes, pois, conforme apontado na sentença, a condenação da recorrente pelo delito

tipificado no art. 155, “
caput
” do Código Penal, ainda não transitou em julgado.

A
culpabilidade é comum ao delito, não extrapolando a normalidade do fato ao atingir duas condutas do tipo penal (trazer consigo e manter em depósito).

Desse modo, redimensiono a
pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não se aplica a atenuante da confissão espontânea, e sua compensação com a agravante.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
confissão do agente de que é apenas usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal para o delito de tráfico de entorpecentes (Vide: HC 512.665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).

De outro vértice, presente a agravante da reincidência específica pela condenação nos autos sob o n. 13746-40.2011.811.0042, perante a 13 Vara Criminal, no delito do art. 33, “
caput
" da Lei 11343/06, com trânsito em julgado em 04.09.2012.

Com efeito, mantenho o aumento da pena-base aplicado pelo juízo singular em 01 (um) ano, fixando a pena provisória em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a que torno definitiva,
ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição de pena, ressalvando que não foram preenchidos os requisitos necessários para a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Conservo, por fim, o regime inicial
fechado
com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a condenação da apelante
Suelen do Espírito Santos
pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, redimensionando, de ofício, a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020